Tribunal: TJBA
Processo: 0114943-42.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114943-42.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §
3
º,
II,
DO CPC. PERCENTUA
L DEVIDAMENTE FIXADO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia versada nos autos reside na apreciação dos honorários de sucumbência arbitrados contra o Apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida exequenda, que corresponde à importância de R$ 2.243.724,90 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

2. Acerca do tema, o STJ consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3º, incisos I a IV, do CPC/2015, não sendo possível o arbitramento por apreciação equitativa.

3. Diante dos fundamentos acima expostos, carece de reforma o comando sentencial, pois os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento) sobre a dívida exequenda, ou seja, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 3º, II, do CPC.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0114943-42.2005.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.